Tribunal: TJES
Processo: 5001217-89.2022.8.08.0012
Classe: Recurso Inominado Cível
Relator(a): SAMUEL MIRANDA GONCALVES SOARES
Órgão julgador: SAMUEL MIRANDA GONCALVES SOARES
Órgão colegiado: Turma Recursal - 5ª Turma
Assuntos: Indenização por Dano Moral; Obrigação de Fazer / Não Fazer
Data de julgamento: 2023-03-16

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº
5001217-89.2022.8.08.0012
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
RECORRENTE: AGP TECNOLOGIA EM INFORMATICA DO BRASIL LTDA.
RECORRIDO: RAPHAEL DE JESUS QUEIROZ
RELATOR(A
):SAMUEL MIRANDA GONCALVES SOARES

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 FONAJE.
NOTAS ORAIS
VOTOS COM DOCUMENTO
(EXCETO VOTO VENCEDOR)
VOTO VENCEDOR

V O T O

Relator: SAMUEL MIRANDA GONÇALVES SOARES

Recurso conhecido por preencher os pressupostos de admissibilidade.

Intimada, a parte recorrida apresentou suas contrarrazões (ID. 2630066).

Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 FONAJE.

Compulsando o Recurso Inominado interposto pela
AGP TECNOLOGIA EM INFORMÁTICA LTDA
, verifico que a recorrente sustenta:
a)
que o presente recurso deve ser recebido em seu efeito suspensivo;
b)
que há ilegitimidade passiva, pois o produto se encontrava fora do prazo de garantia no momento em que foi enviado à assistência técnica;
c)
que a sentença merece reforma;
d)
; que após o retorno do equipamento do centro de reparos, este esteve devidamente reparado;
e)
que o novo vício se apresentou 130 dias após a entrega;
f)
que que os pedidos da exordial devem ser julgados improcedentes.

Pois bem, compulsando os autos observa-se a ausência de dano irreparável que justificasse a concessão do efeito suspensivo pleiteado, eis que não ficou demonstrado a presença de grave risco à recorrente, pois os efeitos da sentença proferida pelo Juízo
a quo
não têm o condão de trazer graves prejuízos ao patrimônio da recorrente, que inclusive goza de uma excelente saúde financeira, razão pela qual deixo de atribuir o efeito suspensivo pleiteado.

Quanto à preliminar de ilegitimidade passiva da recorrente, rejeito-a, pois, em que pese a alegação da recorrente no sentido de que o produto encontrava-se fora do período de garantia, vejo que tal argumento não condiz com a realidade
.

Como é possível inferir dos autos, o produto foi adquirido na data de 08/06/2020 (ID. 2630036), sendo enviado para a assistência técnica em 11/05/2021 (ID. 2630037), ou seja, havendo menos de 01 (um) ano entre as respectivas datas.

Embora a recorrente alegue que não fornece garantia extendida aos seus consumidores, a mesma traz em sua contestação a seguinte redação:

“
Frise-se que a AGP oferece aos seus consumidores garantia de fábrica de 9 (nove) meses, complementar à garantia legal de 3 (três) meses (90 dias), totalizando 12 (doze) meses de garantia em casos de apresentação de vícios de fabricação.”

Assim, nota-se que a recorrente oferece aos seus consumidores, complementarmente, 9 meses de garantia além do previsto legalmente, totalizando um prazo de 12 meses.

Se o produto foi adquirido em 08/06/2020, o prazo de garantia de 01 ano assegura ao consumidor que até o dia 08/06/2021 seu produto está resguardado pela garantia de fábrica nos casos em que apresentar vícios de fabricação.

Portanto, como estava dentro do prazo de garantia e apresentou vícios de fabricação, não há se de falar em ilegitimidade da fabricante.

O cerne da presente lide prende-se a apurar se a recorrente deverá indenizar o recorrido por danos materiais, em razão dos supostos vícios identificados no produto.

Depreende-se dos autos que o recorrido adquiriu um “Notebook” pelo valor total de R$2.999,00 em 08/06/2020 (
ID. 2630036
), tendo o produto apresentado vícios, momento em que o recorrido enviou o produto à assistência técnica da recorrente.

Assim, é incontroverso nos autos que o produto adquirido apresentou vício dentro do prazo de garantia e não houve reparo dentro do prazo legal estabelecido pelo CDC
1
.

Assim, não reputo razoável penalizar o recorrido pela demora ou qualquer “erro” praticado pela própria recorrente, especialmente porque a recorrida comprovou nos autos a tentativa de
ver sua demanda solucionada
,
inclusive acionando o Procon, mas sem sucesso.

Desse modo, tendo em vista que restou cabalmente comprovado nos autos a falha na prestação dos serviços por parte da recorrente, e ainda, a peregrinação do recorrido em buscar solucionar a situação, bem como pelo fato de ter sido privado de usufruir integralmente do produto adquirido, o que inegavelmente lhe gerou inúmeros transtornos, tenho que a parte recorrida faz jus a indenização por danos materiais no que tange a restituição do valor pago pelo produto.

Diante do exposto,
CONHEÇO
do recurso inominado e, no mérito
NEGO-LHE PROVIMENTO
, mantendo incólume a sentença proferida pelo Juízo
a quo
.

Condeno a parte recorrente em custas e honorários advocatícios, os quais fixo em 10% sobre o valor atualizado da causa, com fincas no art. 55 da Lei 9.099/95.

É como voto.

1
Art. 18. Os fornecedores de produtos de consumo duráveis ou não duráveis respondem solidariamente pelos vícios de qualidade ou quantidade que os tornem impróprios ou inadequados ao consumo a que se destinam ou lhes diminuam o valor, assim como por aqueles decorrentes da disparidade, com a indicações constantes do recipiente, da embalagem, rotulagem ou mensagem publicitária, respeitadas as variações decorrentes de sua natureza, podendo o consumidor exigir a substituição das partes viciadas.
§ 1° Não sendo o vício sanado no prazo máximo de trinta dias, pode o consumidor exigir, alternativamente e à sua escolha:
I - a substituição do produto por outro da mesma espécie, em perfeitas condições de uso;
II - a restituição imediata da quantia paga, monetariamente atualizada, sem prejuízo de eventuais perdas e danos
; III - o abatimento proporcional do preço.

EMENTA
EMENTA: JUIZADO ESPECIAL CÍVEL. RECURSO INOMINADO. AÇÃO INDENIZATÓRIA. PRELIMINARES REJEITADAS. VÍCIO NO PRODUTO. NOTEBOOK. TENTATIVAS DE SOLUÇÃO NA VIA ADMINISTRATIVA. SENTENÇA PARCIALMENTE PROCEDENTE. RESTITUIÇÃO DO VALOR PAGO NO PRODUTO. RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO. PRODUTO DENTRO DO PRAZO DE GARANTIA. CONDENAÇÃO EM CUSTAS E HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS.
DECISÃO
A unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.